Tribunal: TJDFT
Processo: 0748521-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748521-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Domingos Gomes de Lima Leonidio Ferreira Gomes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 53387667). A despeito de ter a sociedade agravante mencionado, no cabeçalho de sua peça processual e em suas razões recursais, que cuida-se de recurso interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0011970-43.1991.8.07.0001, também afirmou expressamente que o recurso destina-se a impugnar decisão proferida nos autos do processo no 0017889-07.2014.8.07.0001, tendo, inclusive, transcrito o ato decisório aludido. Diante desse cenário é necessário observar o dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, para que seja esclarecido efetivamente qual é o objeto do recurso. Feitas essas considerações, à sociedade recorrente para que esclareça qual das decisões pretende impugnar e em qual processo de origem foi proferido o ato decisório impugnado. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator